Tribunal: TJDFT
Processo: 0732992-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. VERIFICADA A OBRIGAÇÃO DE REALOCAR CONTÊINERES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Identifica-se que o recurso do réu “CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO AZUL” confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.

3. No mérito, as provas dos autos demostram a aglomeração de contêineres de resíduos sólidos (art. 03 da Resolução ADASA 21/2006) na frente do Bloco K, condomínio residencial da SQSW 101 do Sudoeste - Brasília (ID 29758923).

4. O Relatório de ID 29758931, elaborado pelo Distrito Federal, demonstra que parte dos contêineres existentes na frente do referido Bloco K recebem resíduos domiciliares dos blocos E (Edifício Porto Azul) e F (Edifício Porto Castelo).

5. Como bem salientado pelo Juízo de origem, não merece prosperar o argumento do condomínio recorrente de que o autor, morador do Bloco K, deve suportar os transtornos gerados pelo acondicionamento dos resíduos de outros dois Edifícios Residenciais.

6. Nos termos do inciso II do art. 16 da Resolução ADASA 21/2006, são responsáveis pela adequada separação e acondicionamento dos resíduos domiciliares e sua disponibilização para as coletas, em habitações multifamiliares: os residentes, proprietários ou não, e o condomínio.

7. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta (art. 23 da Lei distrital n. 5.418/2014).

8. O acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos se processam em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente, sendo expressamente proibido disposição de resíduos sólidos em locais não adequados, em áreas urbanas ou rurais (art. 37, inc. VI, Lei distrital n. 5.418/2014).

9. Conforme o art. 6o da Instrução Normativa 114/2016 do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, os usuários do serviço público de coleta de resíduos sólidos são responsáveis pela instalação, limpeza e manutenção dos recipientes e contêineres utilizados para o acondicionamento dos resíduos até o horário da coleta.

10. Ademais, verifica-se, no caso, a existência de laudo técnico de ID 29758908 - Pág. 7, elaborado pela SLU, o Despacho do Distrito Federal de ID 29758908 - Pág. 8 e o Relatório Circunstanciado K-1173902- REL, aptos a demonstrar a viabilidade da realocação dos contêineres dos blocos E e F sem prejuízo ao acesso do caminhão de coleta.

11. O inciso II do parágrafo único do art. 6o da Instrução Normativa 114/2016 - SLU prevê, ainda, que para a prestação do serviço de coleta de resíduos sólidos pelo SLU, por intermédio das empresas contratadas, recomenda-se que os usuários, solicitem ao SLU orientação sobre a quantidade necessária e o local apropriado para colocação de contêiner de resíduos sólidos em área pública para posterior requerimento de autorização de instalação junto à Administração Regional de sua localidade.

12. Com efeito, cabível a alteração do posicionamento de contêineres na forma da orientação do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, descrita no Relatório Circunstanciado K-1173902- REL, elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos (ID 29758909 - Pág. 8), o qual concluiu: “Assim, a fiscalização da DF-LEGAL não constatou qualquer irregularidade ou empecilho ao reposicionamento dos referidos contêineres. Os responsáveis foram orientados a procederem ao reposicionamento conforme orientação dada pelo servidor do SLU. 1) Foto 01: Reposicionar 02 (dois) contêineres de propriedade do Bloco "E", sendo 01 (um) contêiner para resíduos recicláveis e 01 (um) para resíduos orgânicos. Reposicionar para a antiga área de recuo entre os blocos "E" e "F". 2) Foto 02: Reposicionar 01 (um) container de propriedade do Bloco "F", sendo este para resíduos orgânicos. Reposicionar para ocupar 01 (uma) vaga de estacionamento do Bloco "F". 2) Foto 03: Reposicionar 02 (dois) contêineres de propriedade do Bloco "F", sendo ambos para resíduos recicláveis. Reposicionar para a antiga área de recuo, atrás da entrada da garagem do Bloco ''F''.”

13. Ressalta-se, por fim, que a instalação de novos contêineres, decorrente de orientação datada em 14/07/2021, não é objeto da presente demanda.

14. Destarte, escorreita a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a retirarem contêineres em contexto do local que se encontram e os recolocarem nos locais indicados no Relatório Circunstanciado K-1173902- REL, elaborado pela Subsecretaria de Fiscalização de Resíduos (ID 29758909 - Pág. 8), no prazo de dez dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada condomínio.

15. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

16. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, ante a natureza obrigacional da condenação, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.